Tribunal: TJBA
Processo: 0000052-58.2015.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000052-58.2015.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CASSIO MAGALHAES MEDEIROS

APELADO: GUSTAVO NORBERTO SILVA

Advogado(s)
:
CRISTIANO VIEIRA DA COSTA

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito e condenação por danos morais, fixados em R$ 15.000,00, em razão de inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve comprovação da regularidade da contratação que ensejou a inscrição;

(ii) saber se o valor fixado a título de dano moral deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza da relação jurídica.

4. O ônus de comprovar a existência da relação contratual recai sobre o fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente em ações declaratórias negativas.

5. A instituição apelante não apresentou elementos mínimos capazes de demonstrar a regularidade do contrato alegado.

6. A inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido.

7. Minoração do valor fixado a título de indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma proporcional e adequado, considerando os critérios da razoabilidade e da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação da relação contratual pelo fornecedor de serviços autoriza a declaração de inexistência de débito e a condenação por danos morais.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes enseja o dever de indenizar, sendo presumido o dano moral decorrente."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1510031/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 18.05.2020; STJ, REsp 1633293/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª T., j. 24.10.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000052-58.2015.8.05.0259
, em que figuram como apelante
PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e como apelada
GUSTAVO NORBERTO SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR A PRELIMINAR arguida em contrarrazões, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator